Tribunal: STJ
Processo: 0873618-92.2024.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144568 - MS(2026/0005707-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: LEONARDO FERNANDES LIMA
ADVOGADO
: JOÃO VITOR LEITE - MS029083
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação ao agravado do
privilégio previsto no
§4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
2. O Tribunal Estadual reconheceu o privilégio no tráfico, considerando que o agravado é
primário, possui bons antecedentes e não há prova de que integrava organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de drogas diversas, em quantidade
não insignificante, e outros elementos indicativos de tráfico habitual afastam a aplicação do
tráfico privilegiado ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instância ordinária, soberana na análise dos fatos, concluiu que o agravado fazia jus ao
benefício do tráfico privilegiado, diante de sua primariedade e seus bons antecedentes.
5. Inquéritos e processos penais em curso não são elementos idôneos para afastar a minorante,
conforme assentado no Tema 1.139 do STJ.
6. Desconstituir o entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria maior incursão no
acervo fático-probatório, o que é vedado nesta via especial, por força da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A primariedade e bons antecedentes do réu são suficientes para a
aplicação do tráfico privilegiado, salvo prova em contrário de dedicação a atividades criminosas.
2. Inquéritos e processos penais em curso não afastam a minorante do tráfico privilegiado. 3. A
análise de fatos e provas é vedada em sede de recurso especial, conforme
"
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, §4o;
o, LVII.
CRFB/1988, art. 5
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.580.811/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2024,
6/12/2024.
Documento eletrônico VDA55900527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dcb850d7-d2ee-40c5-bc1a-84c80aaa60ba

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dcb850d7-d2ee-40c5-bc1a-84c80aaa60ba

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144568 - MS(2026/0005707-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: LEONARDO FERNANDES LIMA
ADVOGADO
: JOÃO VITOR LEITE - MS029083
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação ao agravado do
privilégio previsto no
§4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
2. O Tribunal Estadual reconheceu o privilégio no tráfico, considerando que o agravado é
primário, possui bons antecedentes e não há prova de que integrava organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de drogas diversas, em quantidade
não insignificante, e outros elementos indicativos de tráfico habitual afastam a aplicação do
tráfico privilegiado ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instância ordinária, soberana na análise dos fatos, concluiu que o agravado fazia jus ao
benefício do tráfico privilegiado, diante de sua primariedade e seus bons antecedentes.
5. Inquéritos e processos penais em curso não são elementos idôneos para afastar a minorante,
conforme assentado no Tema 1.139 do STJ.
6. Desconstituir o entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria maior incursão no
acervo fático-probatório, o que é vedado nesta via especial, por força da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55900907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: b3e271ed-1100-4362-bf58-29b79408bcd1

7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A primariedade e bons antecedentes do réu são suficientes para a
aplicação do tráfico privilegiado, salvo prova em contrário de dedicação a atividades criminosas.
2. Inquéritos e processos penais em curso não afastam a minorante do tráfico privilegiado. 3. A
análise de fatos e provas é vedada em sede de recurso especial, conforme
"
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, §4o;
o, LVII.
CRFB/1988, art. 5
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.580.811/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2024,
6/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL contra decisão de minha relatoria que conheceu do
agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 435-538).
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que "[a] circunstância de as drogas e
os petrechos estarem armazenados e transportados dentro do automóvel do próprio acusado
revela muito mais do que simples contato ocasional com substâncias ilícitas, evidencia domínio
sobre a mercadoria, controle sobre sua circulação e utilização de estrutura logística móvel para
viabilizar a traficância."
Salienta, ainda, que "a existência de processo em andamento por crime da mesma
natureza, circunstância que, embora não se preste, isoladamente, à exasperação da pena-base, a
título de maus antecedentes, pode e deve ser valorada, em conjunto com os demais dados
concretos, para demonstrar que o agravado está inserido de forma reiterada na prática delitiva."
(e-STJ, fl. 450)
Defende a "[des]necessidade de revolvimento do acervo probatório, já que o que se
pretende é apenas a correta revaloração jurídica desse mosaico probatório que evidencia
habitualidade delitiva e torna inviável a incidência da minorante do artigo 33, § 4o, da
".
Lei n. 11.343/06
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado, para que seja afastada a causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA55900907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: b3e271ed-1100-4362-bf58-29b79408bcd1

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
O legislador, ao editar a
objetivou dar tratamento diferenciado
Lei n. 11.343/2006,
ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer
menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante
habitual.
Nos autos em exame, o Juízo singular afastou o benefício nos termos seguintes:

"Quanto à causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do
da
art. 33,
não é devida.
Lei no 11.343/2006,
Tal dispositivo estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois
terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Infere-se dos autos que o acusado, conforme documentação de fls. 116-126, conta
com condenação criminal definitiva por vias de fato (art. 21 da Lei de
(fl. 116), ainda
Contravenções Penais) nos autos n. 0033270-17.2014.8.12.0001
que com posterior extinção de punibilidade ocorrida em
Dito isso, o
13/09/2017.
acusado não possui bons antecedentes.
Ainda,
, sendo uma delas por crime da mesma
responde a duas ações penais
natureza, junto a Comarca de Rio Verde de Mato Grosso e Sidrolândia, suspensas
nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 117 – Rio Verde de Mato Grosso – Vara Única
– processo 0000498-33.2019; Sidrolândia – Vara Criminal – processo 0001190-
81.2022) e tais registros, somados às circunstâncias do crime atual, com apreensão de

expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína, LSD e ecstasy),
além de instrumentos próprios do comércio ilícito (balança de precisão e valores em
espécie), revelam que o acusado está envolvido habitualmente com o tráfico de
drogas, não se tratando de um incidente isolado em sua vida.
Assim, seja porque o acusado não possui bons antecedentes, seja porque se dedique à
atividades criminosas, não preenche os requisitos legais, impondo-se o afastamento
da aplicação da causa de diminuição de pena do §4o do
da
"
art. 33
Lei 11.343/2006.
(e-STJ, fls. 202 e 203.)
A Corte de origem, a seu turno, reconheceu o benefício e, na ocasião, assim se
manifestou:
"Noutro vértice, postula a defesa pelo reconhecimento da causa de diminuição
relativa ao tráfico ocasional.
[...]
Da leitura do preceito sub examine, extrai-se que, para que fique configurado o
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada, com a conseguinte diminuição das
penas, faz-se necessário que o réu satisfaça todos aqueles requisitos,
cumulativamente, ou melhor, que seja primário, possua bons antecedentes, não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, de sorte que a
ausência de um de tais requisitos determina negar a benesse.
Documento eletrônico VDA55900907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: b3e271ed-1100-4362-bf58-29b79408bcd1

No caso em tela, verifica-se na sentença (p. 202-204), que a magistrada singular
reconheceu a circunstância judicial dos maus antecedentes, em face da decisão
condenatória transitad a em julgado dos autos no 0033270-17.2014.8.12.0001, bem
como afastou o benefício do tráfico privilegiado pelo mesmo motivo.
Todavia, consoante certidão de p. 116, percebe-se que houve o reconhecimento da
prescrição retroativa e, por consequência, a extinção da punibilidade do acusado
quanto ao supracitado feito.
Logo, a meu ver, o processo anterior (autos no 0006093-29.2011.8.12.0019) não pode
mais servir de instrumento para ser reconhecida como maus antecedentes criminais,
conforme posicionamento do nosso Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
[...]
Assim sendo, tenho que merece ser alterada a decisão singular, para que, de ofício,
ocorra a neutralização da pena-base em relação a circunstância judicial dos maus
antecedentes, bem como reconhecida a causa especial de diminuição da pena prevista
no § 4o do
da
a qual será fixada no patamar de
(um
art. 33
Lei no 11.343/06,
1/4
quarto), ante a diversidade de substâncias entorpecentes apreendida em poder do
recorrente (maconha, cocaína e LSD).
Da mesma forma, deve-se afastar de ofício a natureza da droga, a qual será
considerada apenas para fins de modulação da fração da minorante do tráfico
ocasional (Tema 712 de Repercussão Geral)." (e-STJ, fls. 323-325)

Na espécie, a instância ordinária, soberana na análise dos fatos, concluiu que o
agravado fazia jus ao benefício do tráfico privilegiado, diante de sua incontestável primariedade
e bons antecedentes.
Ou seja, afastados os maus antecedentes do réu e sendo vedada a utilização de ações
penais em curso na dosagem da pena (conforme assentado no Tema 1.139 desta Corte
Superior), os elementos de prova angariados aos autos não comprovaram que ele se dedicava à
narcotraficância ou que integrava organização criminosa. Ademais, não foi apreendida
quantidade excessiva de entorpecentes: 742g de maconha, 22g de cocaína e 22,2g de LSD.
Dessa forma, desconstituir o entendimento adotado pelo Tribunal
, a fim de dar
a quo
os contornos pretendidos pela acusação, demandaria maior incursão no acervo fático-probatório
dos autos, o que é vedado nesta via especial, por força da Súmula 7/STJ.
Nesses termos, colaciono o seguinte julgado:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA
AFASTAR A MINORANTE. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA REDUTORA NO PATAMAR MÁXIMO. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55900907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: b3e271ed-1100-4362-bf58-29b79408bcd1

1. Agravo em recurso especial interposto por LUCAS contra decisão que inadmitiu o
recurso especial. O Tribunal de origem afastou a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
em razão de o réu ser conhecido
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
no meio policial, possuir ações penais em curso, além da quantidade e natureza das
drogas apreendidas (4,90g de maconha, 10g de cocaína e 10,70g de crack).
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar a idoneidade dos fundamentos utilizados
pelo Tribunal de origem para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
e se é possível a aplicação da referida minorante
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
no patamar máximo.
III. Razões de decidir
3. O agravo é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão recorrida, sendo
conhecido.
4. O Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante com base em ações penais
em curso, na alegação de que o réu era conhecido no meio policial, e na quantidade e
natureza das drogas apreendidas.
Contudo, a jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do
(Tema Repetitivo n. 1.139), veda o uso de inquéritos ou
REsp 1.977.027/PR
ações penais em curso como fundamento para afastar a aplicação do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
5. Ademais, a afirmação de que o réu era "conhecido no meio policial" constitui
fundamento genérico e insuficiente para afastar a aplicação da benesse,
conforme reiterado em precedentes do STJ.
6. A quantidade de droga apreendida (4,90g de maconha, 10g de cocaína e 10,70g de
crack) não se revela expressiva a ponto de justificar o afastamento da causa de
diminuição ou a redução da fração aplicada. Dessa forma, é possível a aplicação da
minorante no seu patamar máximo de 2/3.
7. Redimensionada a pena, o regime inicial deve ser o aberto, e a pena privativa de
liberdade substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do
do Código
art. 44
Penal.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
NO GRAU MÁXIMO, FIXAR O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA
CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.580.811/MG,
em
DJe de
grifou-se.)
27/11/2024,
6/12/2024;
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: b3e271ed-1100-4362-bf58-29b79408bcd1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0005707-6
AREsp 3.144.568 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08736189220248120001 0873618922024812000150001 8736189220248120001
873618922024812000150001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: LEONARDO FERNANDES LIMA
ADVOGADO
: JOÃO VITOR LEITE - MS029083
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: LEONARDO FERNANDES LIMA
ADVOGADO
: JOÃO VITOR LEITE - MS029083
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411558450=450<50<@
2026/0005707-6 - AREsp 3144568 Petição : 2026/0031916-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:54
Código de Controle do Documento: 4DB8D339-3328-49D1-B1AF-34E4599CAB1D